Tribunal: TJSP
Processo: 2282908-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência do autor em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Descabimento. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não preenchidos. Ponderação dos limites entre a liberdade de crítica e o direito à própria imagem e honra. Imprescindibilidade da instauração do contraditório e instrução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência do autor em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Descabimento. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não preenchidos. Ponderação dos limites entre a liberdade de crítica e o direito à própria imagem e honra. Imprescindibilidade da instauração do contraditório e instrução processual. Perigo na demora não verificado. Decisão mantida. Recurso desprovido.